Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-67.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000908-67.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARCI RONSONI - CPF: 056.072.800-04 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), EVANILDO PERES BATISTA - CPF: 865.794.601-72 (RECORRIDO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000908-67.2018.8.11.0021

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa

Recorrente(s):

DARCI RONSONI

Recorrido(s):

EVANILDO PERES BATISTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - REPARAÇÃO CIVIL – APARELHO AUDITIVO COM DEFEITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO ADAPTAÇÃO DO USUÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

O Reclamante informa na inicial que possui problema auditivo, e adquiriu um aparelho em outubro de 2013 do Reclamado, pagando pelo mesmo R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Que poucos dias depois, o aparelho apresentou defeitos, e que ao procurar o Reclamado, foi reajustado, mas que logo apresentou novo defeito, sendo que devolveu o produto para o Reclamado, mas nunca teve ressarcimento do valor pago.

Após analises das provas produzidas, verifico que não restou comprovado pelo Reclamante os fatos constitutivos de seu direito, isso porque, após oitiva do Reclamado, o mesmo explicou que o aparelho auditivo necessita de alguns ajustes até se adaptar à audição do usuário, e que de fato o Reclamante devolveu o aparelho, sendo que o mesmo se encontra até hoje em seu consultório, porém, em pleno funcionamento. O que ocorreu foi que o Autor não se adaptou, devolvendo-o quase um ano após a compra.

Assim, não há razões que justifique a reparação pleiteada, já que o Reclamante não comprova a culpa do Reclamado por defeito no aparelho auditivo.

O Reclamante não comprova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do NCPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020